Tribunal: TJDFT
Processo: 0710303-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE INTERNET – INTERRUPÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO – RESCISÃO – RETROAÇÃO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. PARCELAS POSTERIORES – RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
2. No caso em análise, o autor relatou que contratou os serviços de internet da requerida em 21/03/2020, pelo valor de R$ 149,00 com velocidade de 150Mbps. No período de 28/05/2020 a 10/06/2020, o serviço apresentou indisponibilidade e lentidão. Apesar das inúmeras tentativas para solução do problema, não obteve êxito. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e decretou a rescisão do contrato, retroagindo a 03/06/2020, declarou inexistentes todo e qualquer débito e condenou a requerida a restituir as mensalidades pagas a partir de julho de 2020; e julgou improcedente o pedido contraposto.
3. Os diversos protocolos, conversas pelo WhatsApp, envio de e-mails, inclusive para o Procon, comprovam problemas na prestação do serviço (ID 23644585 a 23644592, 23644565 a 23644572). Assim, o autor se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Por outro lado, a requerida se limitou a sustentar que o serviço foi prestado e utilizado, insurgindo-se quanto ao fornecimento gratuito do serviço. Contudo, o próprio relatório de consumo mensal acostado pela requerida demonstra utilização do serviço até julho de 2020 e a partir de então se constata uma diminuição considerável no consumo, com uma utilização residual (ID 23645754).
4. Portanto, é o caso de reforma parcial da sentença para readequar a rescisão do contrato para 31/07/2020 e não 03/06/2020, como restou consignado, em razão da utilização do serviço (ID 23644582).
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença e fixar a data de rescisão do contrato em 31/07/2020 e a restituição das parcelas pagas a partir de setembro/2020, permanecendo os demais termos da sentença.
6. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.